Tribunal: TJDFT
Processo: 0715788-30.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EFEITOS DA APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. BEM COMUM. COBRANÇA PELO USO EXCLUSIVO. DEVER DE INDENIZAR. PERÍODO DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA. TERMO INICIAL PARA COBRANÇA DA OBRIGAÇÃO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA PARTE OCUPANTE. COMODATO. MORTE DO COMODANTE. EXTINÇÃO. TEORIA DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. NÃO APLICÁVEL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONAL. VALOR DA CAUSA.
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que reconheceu o direito dos comunheiros em cobrar pela ocupação exclusiva do bem pelo réu, fixando como termo a quo para a cobrança dos alugueis a data da citação no processo de dissolução de condomínio. Em razão da sucumbência recíproca equivalente, condenou as partes a arcar com metade das custas e dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Dos autos extrai-se que o réu era conhecedor da oposição dos autores quanto à ocupação exclusiva e graciosa do imóvel residencial desde sua citação no processo de dissolução de condomínio, fato que dispensa qualquer outra forma de notificação, devendo ser mantidos os fundamentos da sentença hostilizada quanto ao termo a quo para a cobrança do aluguel.
4. A teoria do Duty To Mitigate The Loss é aplicada em situações em que o lesado, em uma hipótese de responsabilidade civil negocial ou extranegocial, violando a boa-fé, não observa o seu dever de minimizar seu próprio dano, a fim de não provocar indevidamente aumento significativo do encargo do devedor.
5. No caso dos autos, o recorrente pretende ser ver livre da própria obrigação principal, sem indicar, contudo, em que consistiu seu prejuízo e como poderiam os autores tê-lo mitigado. Portanto, não merece acolhida a tese do apelante.
6. Com a abertura da sucessão, transmite-se deste logo aos herdeiros a posse e o domínio da herança, por força da saisine (art. 1.784 do Código Civil), restando extinto eventual comodato pelo falecimento dos autores da herança.
7. Não há se falar em anuência tácita ou presunção de comodato gratuito quando a parte evidencia, de forma explícita e em período anterior ao debatido, sua intenção de receber os alugueres pelo uso exclusivo do bem comum.
8. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “se apenas um dos condôminos reside no imóvel, abre-se a via da indenização àquele que se encontra privado da fruição da coisa, indenização essa que pode se dar mediante o pagamento de valor correspondente a metade do valor estimado do aluguel do imóvel”.
9. Na hipótese, considerando o valor atribuído à causa e o proveito econômico, não se justifica a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, impondo-se o estabelecimento na forma ordinária, ou seja, com base no art. 85, § 2o, do CPC.
10. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido.